Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-13.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL ATUAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fins de concessão dos benefícios acidentários, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) a condição de empregado à época do acidente de trabalho; ii) a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; iii) o nexo de causalidade entre o sinistro e as atividades profissionais desempenhadas; e iv) o grau de incapacidade, se temporária ou definitiva.
2. Nos termos do artigo 19 da Lei no 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
3. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91, 42. a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
4. Evidenciado, pelo acervo probatório, sobretudo pela prova técnica dos autos, que o segurado não padece de incapacidade laboral atual, resta inviabilizada a concessão de quaisquer benefícios previdenciários acidentários.
5. Apelação cível conhecida e não provida.